Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA ATÉ O FIM DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ONDE O DANO FOI APURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende até o fim da relação processual.
II. Pretensão de ressarcimento ao erário, salvo quando decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, é suscetível à prescrição, consoante a inteligência do artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988.
III. Em se tratando de pretensão de ressarcimento de dano ao erário proveniente da percepção indevida de remuneração por servidor, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932.
IV. À luz do princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 do Código Civil, se o prejuízo ao erário foi apurado mediante Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início a partir da respectiva conclusão.
V. Recurso conhecido e desprovido.